Tribunal: STF
Processo: ARE 1550242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IPTU. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A princípio, evidente que a eventual ausência de notificação da decisão administrativa, não gera a nulidade seja do procedimento, seja da decisão. Importa é que, na respectiva esfera, a Administração indeferiu sob o entendimento de não estarem preenchidos os requisitos legais.



    Aliás, tratando-se de isenção tributária, a interpretação é restritiva e quem a concede pode estabelecer as condições.



    Ademais, o IPTU objeto da ação foi pago e liberado ao Município.



    No mais, peço vênia para adotar a sentença da eminente Drª Mariana Costa Gama de Oliveira, pois examinou o caso, dando-lhe correta solução:



    [...]



    Como se vê, a lei municipal exige a formulação de requerimento administrativo até 06 meses após a aprovação da licença. 



    Ocorre que, a despeito da comprovação pela parte autora acerca do requerimento na via administrativa, não há, nos autos, prova que demonstre ter tal postulação observado a legislação pertinente na sua totalidade, o que teria, inclusive, ensejado o indeferimento do pedido pelo Município de Canoas. 



    Ao que se infere, o pedido de isenção, veiculado por meio do processo administrativo nº 68.872/2013, não foi instruído com o comprovante de licença para construir, de maneira que estava em desacordo com o previsto na aludida lei municipal. 



    Ainda, consoante se observa do segundo pedido administrativo (nº 77553-2014), a licença para construir foi concedida tão somente em 23/12/2013, ou seja, em data posterior ao primeiro pedido de isenção, que foi realizado em 24/09/2013 (fl. 151). 



    Ademais, na data do último pedido (23/09/2014 – fl. 149), o prazo de seis meses para o requerimento, contado a partir da aprovação ( 23/12/2013), já havia transcorrido. 



    Nesse contexto, o indeferimento na via administrativa era o corolário lógico, uma vez que a municipalidade não poderia conceder isenção ao proprietário de loteamento que não tivesse comprovado a observância das normas para obtenção da isenção. 



    Cumpre, ainda, enfatizar que a despeito da alegação do desconhecimento dos documentos necessários para instruir o pedido de isenção, além da previsão legal acima referida, no requerimento firmado pelo representante da parte autora (fl. 146) havia a lista dos documentos necessários à instrução de tal pleito, dentre eles, a licença para construção expedida há menos de seis meses (primeiro item da lista – item A.1), que, consoante já referido, não acompanhou o pedido. 



    Nesse cenário, inexistindo ilegalidade no procedimento administrativo, uma vez que não atendidas as exigências legais, não há motivo para concessão da isenção tributária pretendida pela via judicial. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente